Tribunal: TJMT
Processo: 1010524-24.2021.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010524-24.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Representação caluniosa]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE DERLI ROSA JUNIOR - CPF: 034.603.741-79 (APELADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), QUEDMA FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 044.418.171-77 (APELANTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA MISERABILIDADE. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por QUEDMA FONSECA DE OLIVEIRA contra sentença do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá que a condenou pelos crimes de difamação e injúria (arts. 139 e 140 c/c art. 141, III, do Código Penal) à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, sem recolhimento do preparo recursal, com pedido de concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a recorrente comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça e, em consequência, afastar a deserção decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura gratuidade de justiça apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, e, nos Juizados Especiais, o preparo é exigido na fase recursal, salvo demonstração de hipossuficiência.

4.

O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação, o que foi observado no caso concreto.

5.

O extrato bancário apresentado revela recebimentos via PIX que totalizam aproximadamente R$ 4.950,00 em três meses, incluindo transação única de R$ 4.500,00, evidenciando movimentação financeira relevante.

6.

A recorrente apresentou extrato de apenas uma instituição financeira, havendo indícios de existência de outras contas bancárias, sem comprovação de inexistência de ativos adicionais.

7.

A ausência de vínculo empregatício formal demonstrada pela CTPS não comprova, por si só, hipossuficiência, especialmente diante da existência de atividade remunerada informal admitida pela própria recorrente.

8.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam capacidade econômica, conforme Enunciado 116 do FONAJE e entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1825363/RJ).

9.

Não comprovada a hipossuficiência e não recolhido o preparo no prazo legal, configura-se a deserção, vício que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça nos Juizados Especiais exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência quando os elementos dos autos indicam capacidade econômica.

2.

A ausência de vínculo empregatício formal não caracteriza, por si só, hipossuficiência financeira quando comprovada movimentação bancária relevante e atividade remunerada informal.

3.

Não recolhido o preparo recursal e indeferida a gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos requisitos legais, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 139, 140 e 141, III; CPC, arts. 99, §2º, e 932, III; Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, e 54, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1825363/RJ; STJ, AgInt no REsp 1616719/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28/03/2019; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1008652-60.2024.8.11.0003, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 23/10/2025; Enunciado 116 do FONAJE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por QUEDMA FONSECA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, que a condenou pela prática dos crimes de difamação e injúria (arts. 139 e 140 c/c art. 141, III, do Código Penal) à pena de 08 (oito) meses de detenção em regime aberto.

O recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo recursal, tendo a recorrente pleiteado a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em decisão de id. 342764886, foi oportunizado à recorrente comprovar a condição de hipossuficiência sob pena de indeferimento da gratuidade judiciária ou comprovar, em igual prazo, o efetivo recolhimento das custas.

A recorrente apresentou manifestação juntando Carteira de Trabalho Digital e extrato bancário (ids. 344506853 e 344506855).

É o relatório.

VOTO

COLENDOS PARES

A Constituição Federal estabelece que a gratuidade da justiça será conferida aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 5º, inciso LXXIV. Nos Juizados Especiais, embora o acesso seja gratuito em primeiro grau, a fase recursal exige o recolhimento do preparo, salvo comprovada hipossuficiência, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, §2º, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos. Foi exatamente o que ocorreu no caso concreto, tendo sido determinadas diligências para comprovação da hipossuficiência, com apresentação de documentação pelo recorrente.

O extrato bancário coligido no id. 344506855 revela recebimentos via PIX que totalizando R$ 4.950,00 em três meses.

Observo, contudo, que a recorrente apresentou extrato de apenas uma instituição financeira (Banco Inter), não havendo comprovação de que não possui outras contas bancárias em outras instituições. Pelo contrário, analisando detidamente os extratos carreados, nota-se que algumas transações recebidas foram efetuadas por outra conta bancária da recorrente.

Outrossim, a CTPS coligida demonstra que a recorrente não possui vínculo empregatício formal ativo nas bases oficiais do Governo Federal. Inobstante, a ausência de vínculo empregatício formal, por si só, não comprova hipossuficiência, especialmente quando há movimentação financeira considerável na conta apresentada.

A recorrente alega que sobrevive de "rendimentos informais e esporádicos, oriundos de pequenas parcerias realizadas por meio de publicações em sua rede social (Instagram)". Contudo, não trouxe aos autos qualquer comprovação da natureza, origem ou regularidade desses valores recebidos via PIX.

O recebimento de R$ 4.500,00 em uma única transação, seguido de outros valores e indicativos de existência de outras contas bancárias, aliados a ausência de outros documentos, demonstram capacidade de movimentação financeira incompatível com a alegada miserabilidade.

A simples ausência de registro em CTPS não é suficiente para comprovar hipossuficiência quando há evidências de renda. A própria recorrente admite receber valores por meio de parcerias em redes sociais, o que configura atividade remunerada, ainda que informal.

Destarte, a documentação apresentada não foi capaz de demonstrara a alegada hipossuficiência financeira que a lei visa proteger.

A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente quando os elementos dos autos demonstram o contrário. O Enunciado 116 do FONAJE estabelece que o juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que a afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade.

A jurisprudência é firme no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos demonstrarem capacidade econômica, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp 1825363/RJ.

Não recolhido o preparo no prazo legal e não comprovada hipossuficiência que justificasse a isenção, caracteriza-se a deserção do recurso. A deserção é vício processual que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95.

Destaque-se que nas causas deste jaez, há recolhimento de custas, conforme orientação emanada no CIA 750246-12.2019.8.11.0001.

Neste sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO DESCUMPRIDO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência dentro do prazo assinalado, sob pena de preclusão. 3. O prazo processual fixado em horas conta-se de minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção em feriados e finais de semana. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1008652-60.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 99, §2º do Código de Processo Civil e no art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, indefiro o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, considerando que os elementos dos autos não demonstram incapacidade econômica do recorrente para arcar com as custas processuais, pelo que NÃO CONHEÇO do recurso interposto por falta de um dos seus pressupostos recursais.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Sem sucumbência.

É como voto.

Cuiabá-MT, data da assinatura digital deste documento

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026